Tribunal: TJES
Processo: 0000071-73.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsa identidade; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000071-73.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEX SILVA BATISTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000071-73.2024.8.08.0030

APELANTE: ALEX SILVA BATISTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E FALSA IDENTIDADE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DEPOIMENTO POLICIAL. EFICÁCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL. AFASTAMENTO. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. ÍNFIMA QUANTIDADE. TEMA 1262 DO STJ. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS COLETIVOS. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. EXCLUSÃO. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Criminal interposta contra sentença por meio da qual o réu foi condenado pela prática dos crimes de tráfico de drogas e falsa identidade, previstos no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e art. 307 do Código Penal, à pena de 10 anos e 06 meses de reclusão em regime fechado. O apelante busca a absolvição ou desclassificação para a infração de consumo pessoal, alegando insuficiência de provas do dolo de mercancia, além de impugnar a dosimetria da pena e a fixação de valor mínimo para reparação de danos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 04 questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas ou se cabe a desclassificação para o delito de uso; (ii) estabelecer se condenações transitadas em julgado podem fundamentar a exasperação da pena-base simultaneamente nos vetores de antecedentes, conduta social e personalidade; (iii) determinar se a quantidade e natureza da droga apreendida justificam a majoração da pena-base à luz dos precedentes vinculantes; (iv) verificar a legalidade da fixação de indenização por danos morais coletivos sem instrução específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O depoimento de agentes públicos goza de inquestionável eficácia probatória e presunção de legitimidade, especialmente quando prestado sob o crivo do contraditório e em harmonia com as demais provas dos autos.

A diversidade de entorpecentes (crack e maconha), o acondicionamento e a apreensão de dinheiro em notas trocadas impedem a desclassificação para o art. 28, da Lei 11.343/2006, sendo a condição de usuário conciliável com a de traficante.

Condenações criminais transitadas em julgado e não utilizadas para reincidência devem ser valoradas exclusivamente como maus antecedentes, vedada a utilização para desvalorar a personalidade ou conduta social, conforme o Tema Repetitivo, 1077 do STJ.

A majoração da pena-base pela natureza e quantidade da substância revela-se desproporcional quando a droga apreendida for de ínfima quantidade (cerca de 19g), nos termos do Tema Repetitivo 1262 do STJ.

A fixação de valor mínimo indenizatório por danos morais coletivos exige pedido expresso, indicação de montante e instrução específica para viabilizar o contraditório, requisitos não atendidos no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido parcialmente.

Tese de julgamento
:

O depoimento de policiais é meio de prova idôneo para a condenação quando ausente dúvida sobre a imparcialidade dos agentes.

Condenações anteriores não servem para desabonar a conduta social ou personalidade na primeira fase da dosimetria.

É desproporcional a majoração da pena-base pela natureza da droga quando a quantidade apreendida for ínfima.

A reparação de danos morais coletivos exige instrução processual específica sobre a relevância do dano e o contraditório.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 59, art. 69, art. 91, I, e art. 307; Código de Processo Penal, art. 386, VII, e art. 387, IV; Lei 11.343/2006, art. 28, § 2º, art. 33, caput, e art. 42.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 73.518-5/SP; STJ, AgRg no HC 964.065/MS; STJ, Tema Repetitivo 1077; STJ, Tema Repetitivo 1262 (REsp 2.004.455/PR); STJ, REsp 1.986.672/SC (Terceira Seção).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000071-73.2024.8.08.0030

APELANTE: ALEX SILVA BATISTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
ALEX SILVA BATISTA
em face da r. Sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES (ID 18526136), por meio da qual foi condenado pela prática dos crimes previstos nos art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, art. 307, na forma do art. 69, ambos do Código Penal, à pena de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 960 (novecentos e sessenta) dias-multa, em regime inicial fechado.

O apelante, em suas razões recursais (ID 18526148), sustenta, em síntese, a reforma da sentença condenatória ao argumento de insuficiência probatória para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas, aduzindo ausência de comprovação do dolo de mercancia, fragilidade da prova baseada exclusivamente em depoimentos policiais e circunstâncias indicativas de uso pessoal, razão pela qual pleiteia a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

Impugna, ainda, a dosimetria da pena, alegando exasperação indevida da pena-base com fundamento genérico e inidôneo, postulando sua redução ao mínimo legal. Por fim, insurge-se contra a fixação de valor mínimo para reparação de danos, ao argumento de inexistência de ofendido determinado e de ausência de instrução probatória específica, requerendo sua exclusão.

Emerge da Denúncia que, no dia 28 de janeiro de 2024, por volta das 18h49min, na Avenida Castelo Branco, Juparanã, Beco 05, Linhares/ES, o réu, com vontade livre e consciente, guardava, armazenava, transportava e trazia consigo entorpecentes sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Além disso, atribuiu a si falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio.

Consta dos autos que, durante patrulhamento tático, policiais militares visualizaram um indivíduo trajando blusa de frio azul e bermuda vermelha no interior do Beco 05, Bairro Juparanã, local de difícil acesso e de intenso tráfico de entorpecentes e crimes contra a vida, entregando algo a outro indivíduo que saiu pelo lado oposto do beco, e recebeu uma quantia.

Ato contínuo, foi realizada uma incursão a pé e, quando o indivíduo visualizou os militares, jogou um objeto no chão, tendo sido abordado em seguida.

Durante revista pessoal, foram encontradas no bolso de sua bermuda 38 (trinta e oito) pedras de crack e R$204,00 (duzentos e quatro reais) em espécie e em notas de pequeno valor.

No local onde o indivíduo jogou um objeto, foram encontradas 04 (quatro) buchas de maconha.

Durante a abordagem, o indivíduo se identificou como “Alan Santos Gomes”, contudo, em consulta ao sistema policial, não foi encontrado. Posteriormente, os policiais militares lograram êxito em identificar o indivíduo como sendo o denunciado ALEX SILVA BATISTA, que se encontrava foragido do sistema prisional desde o dia 06/12/2023.

E
sclarecido o contexto do caso,
conheço
do recurso e passo
à análise do mérito.

O crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, conhecido popularmente como tráfico de drogas, possui, como traço característico, os inúmeros núcleos verbais que carrega, classificado, por isso, como tipo misto alternativo, como alerta o c. STJ:
“O crime de tráfico de drogas é de ação múltipla, consumando-se com a prática de qualquer dos verbos nucleares do tipo penal”
(AgRg no HC n. 964.065/MS, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025.). Assim, o legislador buscou abarcar todo e qualquer tipo de conduta que, de algum modo, serve ao tráfico de drogas e, por isso, merece igual apenamento.

A
materialidade delitiva
restou devidamente alicerçada pelo Boletim Unificado (ID 18525591, pp. 07/11), pelo Auto de Apreensão (ID 18525591, p. 21), pelo Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (ID 18525591, p. 23) e, posteriormente, pelo Laudo Toxicológico definitivo n.º 2178/2024 (ID 18525609).

A
autoria
, por sua vez, embora contestada pela defesa, emerge de forma clara e coerente da prova oral colhida sob o crivo do contraditório, bem como das circunstâncias fáticas que envolveram a prisão do apelante.

Nesse sentido, os policiais que atuaram na prisão em flagrante prestaram depoimento em juízo cujas declarações são harmônicas e coesas, corroborando integralmente os fatos narrados na denúncia, destacando que o réu foi flagrado realizando uma transação típica de tráfico, consistente na entrega de substância em troca de dinheiro.

Com efeito, deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal:

“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC nº 73.518-5/SP)”

De igual modo, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.(...) PLEITOS DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28, DA LEI N. 11.343/2006 OU DE ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 4. Segundo a orientação desta Corte Superior de Justiça
, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
" 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 847.152; Proc. 2023/0291821-3; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Teodoro Silva Santos; DJE 07/3/2024)

Quanto à tese de desclassificação para o delito previsto no artigo 28, da Lei de Entorpecentes, no intuito de auxiliar o julgador na tarefa de identificar o mero usuário, o legislador ordinário estabeleceu algumas diretrizes no § 2º, do art. 28, da Lei 11.343/06, segundo o qual
“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá
à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”.

Na hipótese, a alegação de que a droga se destinava a consumo próprio não se sustenta e se mostra incompatível com as circunstâncias objetivas da apreensão.

Nesse diapasão, o réu sequer admitiu a posse dos entorpecentes.

Ademais, a diversidade de entorpecentes (crack e maconha), a forma como estavam acondicionados e a apreensão de dinheiro em notas trocadas em poder do réu são elementos que evidenciam a destinação mercantil. Ademais, a condição de usuário, por si só, não exclui a de traficante, sendo comum a coexistência de ambas as figuras.

Assim, não há que se falar em desclassificação da conduta, devendo a condenação pelo artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, ser mantida.

Em relação à dosimetria, a pena-base do crime de tráfico de drogas foi fixada em 10 (dez) anos de reclusão com base na avaliação dos antecedentes criminais, conduta social, personalidade, além da natureza e quantidade de drogas. Confira-se:

“
Não há, nos autos, elementos que justifiquem a valoração negativa da
culpabilidade
. Nota-se a existência de
antecedentes

criminais no histórico jurídico do acusado (ID n. 76539554). Outrossim, quanto à
conduta social

e à personalidad
e
resultam em exasperação, pois o acusado possui inúmeras ações penas, demonstrando sua inclinação à vida criminosa.
Os
motivos
do crime não se afastam da normalidade própria ao tipo penal.
As circunstâncias são neutras. Por sua vez, as
consequências do delito

são extrínsecas ao tipo, pois o tráfico de drogas traz grande sofrimento à sociedade, em especial às famílias, e gera ônus ao Poder Público
. O
comportamento da vítima
resta prejudicado, por se tratar de crime vago. Todavia, a
natureza

das drogas apreendidas é extremamente desfavorável, haja vista a diversidade das substâncias (crack e maconha). A
quantidade

igualmente merece maior censura, pois, conforme Laudo da Seção de Química Forense, foram apreendidas
38 (trinta e oito) pedras de crack e 04 (quatro) buchas de maconha
, o que evidencia o potencial lesivo da traficância e autoriza a exasperação da pena.".

Os antecedentes do réu são, de fato, maculados, impondo-se a manutenção do referido vetor.

Por outro lado, nos termos do Tema Repetitivo 1077 do STJ, eventuais condenações criminais do réu transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para desvalorar a personalidade ou a conduta social do agente.

Ademais, a aferição da
natureza da droga
, para fins de avaliação de seu efeito nocivo, desvinculada da quantidade de entorpecentes encontrados, não é critério suficiente para promover a exasperação da pena-base. Com efeito, a quantidade e a natureza de drogas são características ligadas entre si e, em razão disso, devem ser analisadas em conjunto.

Nesse sentido, é a orientação firmada no Tema Repetitivo nº 1262, do Superior Tribunal de Justiça:
“Na análise das vetoriais da natureza e da quantidade da substância entorpecente, previstas no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, configura-se desproporcional a majoração da pena-base quando a droga apreendida for de ínfima quantidade, independentemente de sua natureza”
(STJ, (REsp n. 2.004.455/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 13/8/2025, DJEN de 25/9/2025).

Na espécie, a quantidade de entorpecentes apreendidos (cerca de 19g), não justifica a exasperação da pena.

Desse modo, mantido um único vetor do artigo 59, do Código Penal, como desfavorável, reduz-se a pena, proporcionalmente, para 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Não há agravantes, atenuantes ou causas de aumento e de diminuição de pena.

Desse modo, fixa-se a pena definitiva em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Em relação ao crime de falsa de identidade, os vetores dos antecedentes, conduta social e personalidade foram desabonados mediante idêntica fundamentação. Imperiosa, portanto, a correção do cálculo dosimétrico para manter, apenas, a vetorial dos maus antecedentes.

Considerados os critérios utilizados para a exasperação, reduz-se a pena, proporcionalmente, para 03 (três) meses de detenção.

A pena total, desse modo, será de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, 03 (três) meses de detenção e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento de pena permanece sendo o fechado, considerando os antecedentes maculados.

Em continuidade, em relação ao pedido para afastamento da indenização por
dano moral coletivo
, é evidente que, à luz do princípio da fragmentariedade, desdobramento do princípio da intervenção mínima, todo delito traz, em essência, uma violação a bem jurídico relevante que, em última análise, atinge direta ou indiretamente o interesse da coletividade. Contudo, isso não significa que a todo fato típico corresponderá um dever de indenização, não sendo esse o escopo protetivo que inspira e informa o inciso IV, do art. 387, do Código de Processo Penal e o inciso I, do art. 91, do Código Penal, ao estabelecerem o dever de reparar o dano às vítimas de crimes.

Com efeito, não é possível concluir que, em se tratando de crimes cometidos contra a coletividade (vítima difusa), sempre haverá uma correspondente reparação financeira, sob pena de se transformar a indenização em consequência necessária e automática da prática de um crime, o que não encontra espaço no sistema jurídico-penal.

Nesse sentido, embora adote o entendimento pela possibilidade, em tese, da incidência casuística da figura do
dano moral coletivo
,
concluo que, no caso de crimes cometidos contra a coletividade,
exig
e-se
instrução processual específica que demonstre a relevância do dano causado à sociedade e a razoabilidade do valor fixado
,
o que não se verifica no caso dos autos.

Esse também é o entendimento estampado pelo c. STJ (REsp n. 2.049.731, Ministro Sebastião Reis Júnior, Decisão Monocrática, DJe de 13/07/2023; REsp n. 2.056.525, Ministro Ribeiro Dantas, Decisão Monocrática, DJe de 22/5/2023).

Digno de nota ressaltar que a
Terceira Seção
da c. Corte Cidadã estabeleceu, recentemente que,
com exceção da reparação dos danos morais decorrentes de crimes relativos à violência doméstica
(Tema Repetitivo 983),
a fixação de valor mínimo indenizatório na sentença - seja por danos materiais, seja por danos morais - "[...] exige o atendimento a três requisitos cumulativos: (I) o pedido expresso na inicial; (II) a indicação do montante pretendido; e (III) a realização de instrução específica
a fim de viabilizar ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório" (REsp 1986672/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Terceira Seção, julgado em 08/11/2023, DJe 21/11/2023), este último requisito quando não se tratar de dano moral
in re ipsa
.

É medida que se impõe, portanto, o decote da indenização.

Do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para
redimensionar a pena do apelante e afastar a condenação por danos morais coletivos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)